Tribunal: TJDFT
Processo: 0724076-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724076-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEY BARBOSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CLAUDINEY BARBOSA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 0711238-80.8.07.0018, prestou esclarecimentos da Contadoria Judicial quanto aos cálculos. Em suas razões recursais, aduz que o Tribunal de Justiça determinou que a perícia deveria ser feita por economista e que a realização do cálculo pela contadoria, que não dispõe de tal profissional, lhe causa prejuízo, sendo que a sua hipossuficiência financeira autoriza a realização de perícia especializada que aceite os termos da Portaria Conjunta que fixa o pagamento de até R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Defende que a indenização pelo uso prolongado do lote 05 dependeria da rescisão contratual referente a ele, devendo ser decotado tal valor sob pena de deferimento ultra petita. Sustenta que a indicação pelo Juízo de origem de que os valores apresentados pela TERRACAP, quanto aos juros remuneratórios aplicados em cada parcela paga, estavam corretos foi feita sem elementos técnicos e documentos, sendo descabida. Pondera, ainda, quanto o IPTU e o ITBI, que a TERRACAP deve apresentar os efetivos pagamentos realizados de tais impostos, inclusive para fixação do termo inicial da correção monetária. Entende que estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao feito. Tece outras considerações em abono às teses recursais. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação apresentada. Ausente o preparo ante a gratuidade deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 197036628 dos autos de origem): Trata-se de liquidação ao cumprimento de sentença, manejada pela TERRACAP em desfavor de CLAUDINEY BARBOSA. Compulsando os autos, observa-se que o título executivo que encerrou os autos do processo n. 0708084-59.2019.8.07.0018 e embasa a presente demanda, possui dispositivo assim construído: III – DISPOSITIVO À vista do exposto, JULGO O PEDIDO DO AUTOR/RECONVINDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para decretar a rescisão do contrato de compra e venda dos imóveis referente aos Lotes 3 e 4 do Conjunto 01, da Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, com restituição dos valores eventualmente pagos, devidamente corrigidos monetariamente pelo IGPM, a partir do desembolso, a devida retenção das arras e eventuais tributos em favor do requerido/reconvinte. Os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão de a rescisão ter se dado a requerimento do adquirente. Quanto ao pedido reconvencional, JULGO OS PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, para condenar o requerente/reconvindo ao pagamento de indenização por uso do imóvel no percentual de 0,65% ao mês, calculado sobre o valor previsto no contrato de compra e venda, devido desde a posse até a restituição dos imóveis e devidamente corrigidos monetariamente conforme mesmo índica adotado no contrato rescindido. Deverão ser deduzidos também, dos valores a serem restituídos ao autor, os valores correspondentes aos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas pagas em função do contrato de financiamento firmado e todos os encargos pendentes referentes ao imóvel (taxas, impostos e eventuais multas) até efetiva restituição. Os valores devidos a cada parte deverão ser objeto de liquidação de sentença na forma do artigo 509, &amp; 2o do CPC. Resolvo os méritos das demandas com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Com relação à demanda principal, em face da sucumbência recíproca mas não proporcional, com fulcro no Art. 86, parágrafo único do CPC, condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados após liquidação da sentença e calculados sobre o valor do proveito econômico a ser obtido pelo autor. No tocante à reconvenção, em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais no percentual de 50% cada, devendo cada litigante arcar com os honorários de seus próprios patronos (art. 86 do CPC). Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Ainda no que se refere aos autos do processo n. 0708084-59.2019.8.07.0018, observa-se que fora interposto recurso de apelação e que o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao recurso manejado pelo devedor para que a TERRACAP fosse compelida a devolver os valores pagos pelo autor deve ocorrer em parcela única e em pecúnia, bem como para determinar que os honorários advocatícios são devidos, respectivamente, pelo vencido ao vencedor (Id 130301868, p. 145). Ao receber a inicial, este Juízo verificou, inicialmente, a necessidade emenda nos seguintes termos (Id 130993426): Compulsando os autos observo que o cálculo do valor devido padece de erro flagrante, que a postulante requer liquidação pelo procedimento comum, equivocadamente, e que atribui valor à causa diferente daquele valor que pretende impor à parte adversa a título de valor a si devido. Com efeito, esclareço que a presente liquidação será por arbitramento. Consigno, desde já, que a postulante deverá retificar o cálculo trazido por si, a fim de que o valor relativo ao lote 05 seja excluído, uma vez que este imóvel não foi objeto de rescisão contratual. Observo, ainda, que o valor atribuído à causa está muito aquém do que a liquidante postula seja fixado. Destarte, emende-se a inicial para retificar o cálculo apresentado e retificar o valor atribuído à causa, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Interpostos embargos de declaração contra o referido ato processual (Id 131290603), deu-se parcial provimento ao recurso para tornar insubsistente a determinação de exclusão do valor relacionado ao lote 05 e de retificação do cálculo apresentado (Id 132705714). Tendo as partes sido intimadas para se manifestar acerca da liquidação de sentença e juntada de documentos que elucidassem o valor do débito, sobreveio a decisão de Id 140242851. A respectiva fundamentação foi assim delineada: De início, em que pese a parte ré se oponha ao processamento do presente feito por ter sido deflagrado pela ora demandante, tal irresignação não se sustenta por si só. Isso porque, a pretensão de apuração dos valores devidos, constituídos no título executivo, encontra-se igualmente na esfera de interesse da TERRACAP, haja vista que pode perfeitamente pretender ela a definição do encargo pecuniário devido para fins de esquivar de eventuais acréscimos decorrentes da morosidade, o pagamento das prestações que lhe incumbem adimplir, além de se encontrar amparada pelo preceito do artigo 509 do CPC, que autoriza a qualquer das partes proceder à liquidação do julgado. É dizer, resguardar exclusivamente à parte beneficiária da restituição dos valores assegurados no título executivo e dos honorários sucumbenciais o direito de manejar a liquidação a seu livre interesse, por certo é incorrer em medida que priva a parte atingida pela obrigação dela se desincumbir e, na via paralela, assegura à parte beneficiária locupletamento indevido. Sob essa asserção, indubitável se faz reconhecer que o procedimento em questão deve ter prosseguimento, não se justificando a formulação do pleito na ação originária, na medida em que distribuídos os presentes autos quando aquela demanda ainda se encontrava em fase recursal, tal como autoriza o artigo 512, §4o, do CPC, e, após o retorno dos autos ao Juízo a quo, sobreveio decisão ordenando o prosseguimento da liquidação no procedimento já autuado e o consequente arquivamento daquele processo. Quanto ao requerimento de produção de prova pericial postulado pela parte ré, indefiro-o. Isto, pois, conforme explicitado no título executivo, o valor da indenização a ser adimplida à TERRACAP consiste no percentual de 0,65% ao mês, calculado sobre o valor previsto no contrato de compra e venda, devido desde a posse até a restituição dos imóveis e devidamente corrigidos monetariamente conforme mesmo índice adotado no contrato rescindido. Portanto, tem-se que o próprio título executivo cuidou de estabelecer qual o parâmetro de atualização da importância devida e base de cálculo a ser considerada, qual seja, o valor dos imóveis descritos no contrato de compra e venda, o qual deve perpassar pelo índice de atualização discriminado. Superados tais aspectos, cabe apurar qual o valor devido para cada uma das partes e, assim, passar-se à fixação da verba honorária, postergada para esta fase, e a análise da compensação postulada pela parte autora. Com efeito, na forma sobredita tem-se que o réu Claudiney Barbosa teve assegurada a restituição dos valores por si adimplidos, dos quais deveriam ser abatidos, apenas, as arras e os eventuais tributos. Se assim o é, confira-se: (...) com restituição dos valores eventualmente pagos, devidamente corrigidos monetariamente pelo IGPM, a partir do desembolso, a devida retenção das arras e eventuais tributos em favor do requerido/reconvinte. Os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão de a rescisão ter se dado a requerimento do adquirente. (...) Deverão ser deduzidos também, dos valores a serem restituídos ao autor, os valores correspondentes aos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas pagas em função do contrato de financiamento firmado e todos os encargos pendentes referentes ao imóvel (taxas, impostos e eventuais multas) até efetiva restituição. Depreende-se que os documentos apresentados pelo beneficiário da pretensa restituição, voltados a elucidar o valor do crédito, consubstanciam-se nos extratos de lavra da TERRACAP, os quais coincidem com aqueles encartados no ID 133675749. Portanto, diante da inexistência de elementos que evidenciem o contrário, tem-se que os valores discriminados no ID 133675749 correspondem ao importe devido em benefício de Claudiney Barbosa, haja vista que refletem a importância por ele quitada, abatendo-se daquela quantia os valores despendidos a título de arras e tributos. Com efeito, em relação à restituição aos valores despendidos para a aquisição dos Lotes 03 e 04, observa-se que os cálculos apresentados pela TERRACAP encontram amparo na documentação e não foram impugnados pelo réu, de forma que merecem acolhimento. Destarte, têm-se os seguintes valores: Lote 03: a) Valor pago: R$ 587.137,10 b) Dedução de ITBI: R$ 120.780,00 (ID 133675749 – pág. 26) c) Dedução de ITBI complementar: R$ 42.375,12 d) Dedução de IPTU/TLP: R$ 333.882,99 (ID 133675749 – pág. 26) Total a ser restituído: R$ 132.474,11 Lote 04: a) Valor pago: R$ 636.743,54 b) Dedução de ITBI: R$ 139.080,00 (ID 133675749 – pág. 26) c) Dedução de IPTU/TLP: R$ 383.141,53 (ID 133675749 – pág. 25) Total a ser restituído: R$ 114.522,01 Nessa diretriz, tem-se que o crédito a ser auferido por Claudiney Barbosa compreende a importância de R$ 246.996,12 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e doze centavos), devendo ser atualizada com os mesmos índices já apontados no título executivo. Em relação ao valor a ser apurado como devido à TERRACAP a título de indenização pelo uso do imóvel, observa-se que a sentença assim previu: (...) indenização por uso do imóvel no percentual de 0,65% ao mês, calculado sobre o valor previsto no contrato de compra e venda, devido desde a posse até a restituição dos imóveis e devidamente corrigidos monetariamente conforme mesmo índica adotado no contrato rescindido. Denota-se dos documentos colacionados ao feito, que a TERRACAP apresentou a documentação pertinente ao tema no ID 133675749, e a parte ré, embora instada a se pronunciar sobre o crédito discriminado como devido, restringiu-se a aduzir ser o caso de apuração do importe por profissional especializado, contudo, na forma acima assinalada, a referenciada prova se revela desnecessária, haja vista que o título executivo, repise-se, estabeleceu a forma pela qual o valor em comento deveria ser apurado. Tendo por norte tais ponderações, considerando-se que os valores apontados pela TERRACAP foram delineados com respaldo nos parâmetros fixados pelo título exequendo, impera que o crédito seja fixado na importância por si apontada, qual seja R$ 37.341.725,72 (trinta e sete milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), assim compreendida a importância correspondente a 0,62% incidente sobre os valores atualizados atribuídos aos imóveis Lote 03, Lote 04 e Lote 05, respectivamente, no importe de R$ 11.101.592,23 (onze milhões, cento e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), R$ 12.783.655,19 (doze milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) e R$ 13.456.478,30 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos). Deste modo, restando líquidas as quantias devidas a cada uma das partes, impera que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais e, quanto ao ponto, tomando por consideração as disposições traçadas pelo artigo 85, §2o, do CPC, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pela TERRACAP aos advogados constituídos por Claudiney Barbosa na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido àquele credor a título de restituição das parcelas por si adimplidas, assim compreendido o importe de R$ 246.996,12 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e doze centavos), haja vista tratar-se a referenciada quantia no proveito econômico assegurado àquele réu. No que tange à almejada compensação, tem-se que, não obstante a parte ré se oponha à pretensão em comento, observa-se que não houve vedação no julgado a que tal instituto viesse a incidir na fase de cumprimento de sentença. Com efeito, depreende-se do contido no artigo 369 do CC que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Ademais, nos termos do artigo 368 do referenciado diploma legislativo, revela-se viável a compensação quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, extinguindo-se as duas obrigações até onde se compensarem. Na hipótese versada nos autos, na forma precedentemente enunciada, está o réu Claudiney Barbosa a liquidar a importância a que faz jus a título de restituição das prestações por si adimplidas, enquanto que a TERRACAP busca quantificar o valor da indenização pelo uso dos imóveis. Desta forma, considerando-se que ambas as obrigações já se encontram devidamente liquidadas, na forma acima apurada, tem-se que, por ocasião da fase de cumprimento de sentença devem ser compensadas. Quanto ao ponto, há que se destacar que a compensação em comento em nada interfere na esfera do adimplemento dos honorários sucumbenciais, na medida em que referida verba é devida pela TERRACAP aos advogados constituídos por Claudiney Barbosa e, na forma sobredita, foram arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor devido àquele réu, é dizer, sobre a importância atualizada considerada devida a título de restituição que, apenas, não será repassada a Claudiney Barbosa devido à arguida compensação dos créditos. Logo, restam assim estabelecidos os parâmetros de atualização e o valor dos honorários sucumbenciais, pelo que DECLARO líquida a condenação. Preclusa esta decisão, ficam as partes intimadas a promover o pedido de cumprimento de sentença, acompanhado da planilha atualizada do débito, e do respectivo preparo, se o caso. Prazo: 5 dias. Intimem-se. Interpostos embargos de declaração (Id 141432962), CLAUDINEY BARBOSA pugna a correção de vícios que aponta em sua peça recursal. Ao apreciar a insurgência, deu-se parcial provimento ao recurso para: [...] na forma precedentemente consignada, retificar a decisão exarada no ID 140242851, para que dela passe a constar: Nessa diretriz, tem-se que o crédito a ser auferido por Claudiney Barbosa compreende a importância de R$ 4.355.257,73 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), devendo ser atualizada com os mesmos índices já apontados no título executivo e dele abatida a importância despendida a título de arras e tributos. Bem como para suspender unicamente a parte da decisão que fixou o valor dos honorários sucumbenciais, até que haja o julgamento definitivo do agravo de instrumento interposto nos autos n. 0704413-23.2022.8.07.0018. No mais, ficam mantidos integralmente os termos da decisão embargada No Id 150977091 foi requerida, pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, penhora no rosto dos autos de eventual crédito de CLAUDINEY BARBOSA para a satisfação do débito no valor de R$ 1.205.954,71 (um milhão, duzentos e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), cujo termo restou lavrado no Id 151873930. No Id 151063542, o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília postulou a penhora no resto dos autos, em relação a crédito a ser recebido por CLAUDINEY BARBOSA, no importe de R$ 176.701,30 (cento e setenta e seis mil, setecentos e um reais e trinta centavos). O termo de penhora relacionado foi acostado no Id 160103717. Do mesmo modo, por intermédio da decisão de Id 158847088, o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal deferiu a realização de penhora no rosto dos autos em epígrafe para pagamento do débito de R$ 951.133,84 (novecentos e cinquenta e um reais, cento e trinta e três mil reais e oitenta e quatro centavos). O respectivo termo foi lavrado no Id 159195972. Ademais, tendo a TERRACAP interposto (Id 147986153) o Agravo de Instrumento n. 0702444-90.2023.8.07.0000 contra a decisão de Id 140242851 a c. 1a Turma Cível assim se manifestou: Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO a preliminar de nulidade da decisão agravada e CASSO a decisão agravada. Determino a realização de perícia para liquidar a sentença, devendo ser calculado os valores devidos por ambas as partes, devidamente corrigidos monetariamente e acrescido de juros, tal qual fixado na sentença liquidanda. Por sua vez, CLAUDINEY BARBOSA também interpôs Agravo de Instrumento, tombado sob o n. 0742703-64.2022.8.07.0000, questionando, do mesmo modo, o teor da decisão de Id 140242851. Entretanto, fora considerado inadmissível por violar o princípio da dialeticidade e, portanto, não fora conhecido (Id 166762704, p. 14). Tendo as vias recursais sido exauridas, foi determinada a realização de perícia técnica por economista (Id 168846774), cujo custeio se daria por rateio entre as partes. Consequentemente, CLAUDINEY BARBOSA afirmou não possuir condições financeiras para o custeio da prova pericial e, assim sendo, requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça (Id 180786082). Desse modo, após as devidas comprovações, a benesse fora concedida no Id 182382023, com a ressalva de que somente alcança os atos processuais praticados após a sua concessão. Considerando as dificuldades financeira expostas por CLAUDINEY BARBOSA para o custeio dos trabalhos periciais, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria para que realizasse os cálculos necessários à liquidação da sentença (Id 186270926). Feito o encaminhamento dos autos à Contadoria, sobreveio a promoção de Id 194820038, na qual a Contadoria discrimina os esclarecimentos que reputa necessários para o cumprimento da determinação de Id 186270926. Observe-se: Senhora Juíza, Em atendimento à remessa, verificamos que a sentença do processo 0708084-59.2019.8.07.0018 determinou a rescisão do contrato de compra e venda e restituição dos valores dos lotes 03 e 04 com correção pelo IGPM. Determinou também o pagamento do aluguel no percentual de 0,65% sobre o valor previsto no contrato de compra e venda. Analisando os cálculos da Terracap, verificamos que o aluguel de 0,65% sobre o valor previsto no contrato de compra e venda sofreu mudança de valor anualmente. A sentença do processo 0708084-59.2019.8.07.0018, salvo melhor juízo, só fixou o percentual do aluguel sobre o valor do contrato de compra e venda. Não falou de reajuste anual. Assim, é necessário que haja esclarecimento sobre esse reajuste anual aplicado pela TERRACAP. A sentença determinou a rescisão dos lotes 03 e 04. A Terracap está considerando o aluguel dos lotes 03 e 04 e do lote 05. Assim, suscitamos dúvidas sobre a inclusão do lote 05 no cálculo do aluguel e precisamos saber a data exata da posse do autor nos lotes e a data efetiva da devolução. A Terracap, salvo melhor juízo, considerou o valor a ser devolvido no lote 03 e 04 de forma equivocada. Por exemplo, o demonstrativo de ID 133675749-PÁG.56 mostra que houve o pagamento de parcelas em um total de R$ 2.195.240,25 (44 parcelas) do lote 03 e a atualização da Terracap, ID 133675749-PÁG.61, chegou ao valor atualizado de R$ 587.137,10, ou seja, valor bem inferior aos valores pagos sem correção. Em relação aos impostos a serem deduzidos das parcelas pagas, IPTU/TLP, é necessário que venha aos autos o extrato atualizado de eventual dívida ou os comprovantes de pagamentos efetuados pela Terracap. Quanto à devolução do ITBI, suscitamos dúvidas se devemos considerar o valor informado pela Terracap, ID 132906630, pois não localizamos os comprovantes de pagamento dos respectivos valores considerados para o lote 03 e 04. Em relação a esses apontamentos, a TERRACAP se manifestou no Id 196293684 e CLAUDINEY BARBOSA deixou transcorrer in albis o prazo a si concedido. Pois bem. Necessidade de reajuste anual Com efeito, não tendo a sentença proferida nos autos do processo n. 0708084-59.2019.8.07.0018 sobre o reajuste dos alugueres, descabe a este Juízo, na atual fase processual, inovar em elemento que não fora objeto de discussão na fase de conhecimento. Sob essa asserção, o valor dos aluguéis deve, tão somente, ser atualizado no tempo e considerando os parâmetros fixados no título executivo que embasa a presente liquidação de sentença. Rescisão do lote 5 Consoante relatado, por ocasião da decisão Id 132705714 este Juízo reviu o posicionamento externado no ato processual de Id 130993426 no que se refere ao lote 5, determinando, por conseguinte, que os cálculos abrangessem o lote 5. Desse modo, o referido imóvel deve ser computado no cálculo do aluguel. Cálculo equivocado do valor a ser devolvido em relação aos lotes 3 e 4 Quanto a esse particular, convém colacionar o trecho da sentença proferida nos autos do processo n. 0708084-59.2019.8.07.0018 que orienta os cálculos quando a esse particular: Quanto ao pedido reconvencional, JULGO OS PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, para condenar o requerente/reconvindo ao pagamento de indenização por uso do imóvel no percentual de 0,65% ao mês, calculado sobre o valor previsto no contrato de compra e venda, devido desde a posse até a restituição dos imóveis e devidamente corrigidos monetariamente conforme mesmo índica adotado no contrato rescindido. Deverão ser deduzidos também, dos valores a serem restituídos ao autor, os valores correspondentes aos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas pagas em função do contrato de financiamento firmado e todos os encargos pendentes referentes ao imóvel (taxas, impostos e eventuais multas) até efetiva restituição. Desse modo, quando a Contadoria informa que “houve o pagamento de parcelas em um total de R$ 2.195.240,25 (44 parcelas) do lote 03 e a atualização da Terracap, ID 133675749-PÁG.61, chegou ao valor atualizado de R$ 587.137,10, ou seja, valor bem inferior aos valores pagos sem correção”, compreende-se que se deve ao fato de que dedução dos valores atinentes aos juros remuneratórios empregados em cada uma das parcelas paga ao longo do contrato. Impostos a serem deduzidos das parcelas pagas (IPTU/TLP) A TERRACAP informa que os débitos elencados no Id 133675749 se encontram em apuração em processo de execução fiscal e que não saberia informar o valor atualizado do débito tributário. Desse modo, ante a ausência de informações suficientes para a consolidação da dívida em comento, o débito deverá ser atualizado ao longo do tempo, tendo por fundamento a taxa SELIC. Devolução do ITBI Considerando que ainda pende de cumprimento a obrigação de fazer consistente no retorno dos bens objeto dos autos para a posse e propriedade da TERRACAP, de fato, não se mostra possível aferir com a máxima exatidão o valor do ITBI. Desse modo, autorizo a Contadoria a utilizar os valores presentes no Id 132906630 e 133675749 para formulação do cálculo. Finalmente ressalto, que tanto no que se refere ao IPTU/TLP como em relação ao ITBI, os cálculos poderão ser revisitados quando do início da fase de cumprimento de sentença e consequente devolução dos bens imóveis. Encaminhem-se os autos à Contadoria. (destaques no original) O agravante impugna a determinação de realização da perícia pela Contadoria Judicial, a determinação de pagamento de aluguel pelo lote 5, o cálculo das parcelas pagas por ele e que devem ser devolvidas referentes aos lotes 3 e 4, bem como quanto aos valores decorrentes de IPTU e ITBI, que serão analisados individualmente, a seguir. 1. Perícia - Preclusão Alega o agravante a existência prejuízo com a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial ao argumento de que existe determinação do Tribunal de Justiça quanto à realização de perícia especializada para liquidação da sentença. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, prelecionam os artigos 223 e 507, do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. Nesse sentido tem entendido o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. NULIDADES. ARGUIÇÃO SOMENTE EM SEDE REVISIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA NA ACEPÇÃO DO ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.204, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Correto o entendimento do colegiado de origem, pois a jurisprudência deste Sodalício, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.267.393/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.) (destacado) No mesmo sentido tem decidido esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. 1. De acordo com o CPC, art. 507: "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". 2. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1855057, 07056906020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A preclusão temporal é o instituto jurídico que sem manifesta quando, regularmente intimado a realizar um ato processual, a parte não o faz no prazo estabelecido. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1858657, 07523574120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa perspectiva, a determinação de realização dos cálculos para a liquidação do julgado pela Contadoria Judicial ocorreu em decisão anterior transitada em julgado, ID 186270926 dos autos de origem, que assim dispôs: ID 186270926 - 8/2/2024 Tendo em vista as dificuldades apresentadas, a imprescindibilidade da prova pericial e a especialidade ser contábil, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que procedam aos cálculos necessários para liquidação da Sentença. Assim, ausente qualquer recurso quanto à referida decisão, descabida a impugnação em razão da preclusão temporal. 2. Aluguel do Lote 05 O cumprimento de sentença é circunscrito aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Sobre coisa julgada e limites decisório, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Trata-se, em verdade, da consequência do próprio princípio da congruência, que limita a atividade judiciária a aquilo que foi demandado no processo judicial: Princípio da congruência entre pedido e sentença. O juiz deve decidir de acordo com o que foi pedido (CPC 492). O autor é quem limita o pedido, na petição inicial (CPC 141). Não pode o juiz decidir fora (extra), acima (ultra) ou abaixo do pedido (citra ou infra petita). Sentença infra petita pode ser corrigida por embargos de declaração, pois terá havido omissão do juiz quanto a uma parte ou um dos pedidos (CPC 1022 II). Sentença extra ou ultra petita pode ser corrigida por apelação. V. CPC 141 e 489. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023. RL-1.65. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.65. Acesso em: 18 de maio de 2023) No mesmo sentido, esclarece o Código de Processo Civil: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Por sua vez, a vinculação do cumprimento de sentença ao título executivo judicial, também chamada de princípio da fidelidade ao título executivo, já foi reconhecida por esse Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. DESPESAS IPTU, ÁGUA E LUZ NÃO ABRANGIDAS PELO DÉBITO ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O art. 503, do CPC, estabelece que a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 3. Em respeito a coisa julgada e ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução, sendo defeso discutir a lide ou mesmo modificar os limites lá traçados. (...) (Acórdão 1612049, 07181938420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PREVISÃO NO DISPOSITIVO EXEQUENDO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". 2. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988. (...) 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal. (Acórdão 1665839, 07383889020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGADO EXCESSO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2.2. Nos termos do princípio da fidelidade ao título, "O cumprimento de sentença cinge-se aos estritos parâmetros do título executivo judicial no qual restou configurada a dívida, não havendo como dele extrair pontos que não foram decididos em sua formação, tampouco revisar os parâmetros nele previstos. (...)" (Acórdão 1351956, 07097118420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411922, 07376650820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. (...) 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. (...) (REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.) Nessa perspectiva, em análise da sentença em liquidação, proferida nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato no 0708084-59.2019.8.07.0018 ajuizada pelo ora agravante, verifica-se a discussão quanto ao lote 05 foi encerrada em razão da ocorrência de coisa julgada (ID 89479695 daqueles autos). Transcreve-se: Ocorre que, conforme consta da cópia da Decisão de ID no 86384868, este feito, relativo à ação de cobrança relativo ao Lote 05, já foi devidamente sentenciado em 17/11/2014, tendo sido o autor revel naqueles autos. Com trânsito em julgado, não é mais possível discutir a rescisão do contrato da forma requerida pelo autor, com a restituição das quantias pagas, sob pena de ferir-se o princípio da coisa julgada e serem criadas situações jurídicas conflituosas e incompatíveis. Ressalto, ainda, que o procedimento foi convertido em cumprimento de sentença, tendo já tendo havido a alienação por realização de hasta pública, do Lote 05, Conj. 01, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, também objeto de discussão nos presentes autos. Considerando já ter sido assinado o Auto de Arrematação pelo Juízo competente, entendo já ter havido a desapropriação do referido imóvel e resolvida sua propriedade, não sendo possível o desfazimento do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Assim, reconheço, de ofício, a ocorrência de coisa julgada com relação aos Lotes 5, Conj. 01, Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF. (destacado) Com efeito, o pedido reconvencional de indenização suplementar pelo uso do imóvel feito pela TERRACAP estava condicionado à rescisão do contrato, conforme constou na própria sentença. Vejamos: O reconvinte sustenta a necessidade de apuração do valor a ser devolvido em liquidação, em caso de procedência do pedido de rescisão contratual, sob pena de imputar à TERRACAP todos os ônus relativos à rescisão, culminando no enriquecimento ilícito do autor/reconvindo. (...) Contudo, quanto ao pedido de indenização pelo uso e fruição dos imóveis, entendo ser justo e necessário, em razão de o autor exercer a exploração comercial direta dos imóveis desde o ano de 2009, estando inadimplente quanto aos contratos desde 2012. Saliento que há previsão contratualmente expressa de indenização por perdas e danos no item 45, d.4 do Edital de Licitação em questão. (destacado) Assim, a condenação pretendida terminaria por violar a própria coisa julgada, consistindo em inovação em sede de cumprimento de sentença, sendo descabida a determinação de pagamento de aluguel pelo uso do lote 05. 3. Cálculos Como é sabido, na liquidação por arbitramento, as partes devem apresentar pareceres e documentos elucidativos, que foi determinado na decisão de ID 133274114 e que a TERRACAP cumpriu no ID 133675749, dos autos de origem. Com efeito, diante da impossibilidade de o juiz decidir de plano sobre a liquidação, foi determinada a prova pericial. Dessa forma, as conclusões do juízo quanto aos cálculos elaborados pela TERRACAP não devem prevalecer porquanto tal trabalho compete à perícia. Note-se que para a apuração do valor a ser restituído ao executado, ora agravante, a sentença exequenda estabeleceu os seguintes parâmetros (ID 89479695 da ação declaratória no 0708084-59.2019.8.07.0018: À vista do exposto, JULGO O PEDIDO DO AUTOR/RECONVINDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para decretar a rescisão do contrato de compra e venda dos imóveis referente aos Lotes 3 e 4 do Conjunto 01, da Quadra 201, Centro Urbano, Samambaia/DF, com restituição dos valores eventualmente pagos, devidamente corrigidos monetariamente pelo IGPM, a partir do desembolso, a devida retenção das arras e eventuais tributos em favor do requerido/reconvinte. Os juros de mora deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, em razão de a rescisão ter se dado a requerimento do adquirente. Quanto ao pedido reconvencional, JULGO OS PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, para condenar o requerente/reconvindo ao pagamento de indenização por uso do imóvel no percentual de 0,65% ao mês, calculado sobre o valor previsto no contrato de compra e venda, devido desde a posse até a restituição dos imóveis e devidamente corrigidos monetariamente conforme mesmo índica adotado no contrato rescindido. Deverão ser deduzidos também, dos valores a serem restituídos ao autor, os valores correspondentes aos juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas pagas em função do contrato de financiamento firmado e todos os encargos pendentes referentes ao imóvel (taxas, impostos e eventuais multas) até efetiva restituição. Com efeito, em sede recursal, quanto a referidas condenações, a única alteração ocorreu quanto à forma de devolução, que deve ser em parcela única. Denota-se, então, que as parcelas pagas pelo ora agravante pelo lote 03 3 04 devem ser corregidas monetariamente pelo IGPM, a partir do desembolso, com juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença. Paralelamente, deve-se apurar o valor das arras e de eventuais tributos pagos pela Terracap para a transferência dos imóveis ao ora agravante, devidamente corrigidos e com juros de mora, que devem ser abatidos das parcelas pagas pelo agravado e corrigidas. Também de forma paralela, deve-se calcular o valor do aluguel, 0,65% ao mês sobre o valor previsto no contrato de compra e venda, contados desde a posse até a restituição do bem. Nesse cálculo também constará os juros remuneratórios incidentes sobre as parcelas pagas em função do contrato e todos os encargos pendentes sobre o imóvel (taxas, impostos e eventuais multas), que também serão abatidos do valor remanescente das parcelas pagas pelo agravado e corrigidas. Nesse ponto, cumpre destacar que, quanto aos impostos – IPTU e ITBI, taxas e eventuais débitos, deve-se atualizar de plano, monetariamente e com juros, aqueles que estão descritos nas referidas escrituras de compra e venda, em atenção ao fixado na procedência do pedido do autor. Entretanto, quanto aos demais impostos, taxas e eventuais débitos decorrentes da procedência do pedido da TERRACAP, somente serão incluídos nos cálculos, aqueles que existiam após a posse dos imóveis pelo ora agravado até a restituição dos bens e que foram efetivamente quitados pela TERRACAP, mediante comprovante de pagamento. Dessa forma, as dúvidas da Contadoria não podem ser sanadas com meras ilações do juízo de origem, sendo necessária a efetiva demonstração das alegações pelas partes, além da possibilidade de a própria contadoria requerer outros documentos e elaborar os cálculos conforme os parâmetros do título e documentos apresentados. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2024 17:02:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador